Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727868-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL contra o despacho de ID 240878190 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Afirma, em suma, que há gravame no pronunciamento judicial impugnado; que o Distrito Federal não apresentou as fichas individualizadas; que a Contadoria Judicial não conseguirá realizar os cálculos, por ausência de documento essencial; que os servidores públicos estão listados na planilha anexa à petição inicial; que os cálculos podem ser apresentados por paradigma. Requer, liminarmente, a suspensão da execução até a adequada definição dos parâmetros de cálculos. No mérito, pede a reforma do despacho agravado, com o reconhecimento da legitimidade ativa de Paulo de Oliveira, Raimunda Bessera Lima e Raimunda Maria de Araujo Oliveira. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 73825248 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no despacho que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, como condição prévia à apreciação de impugnação apresentada pelo Distrito Federal que aborda a legitimidade das partes. Desprovido de carga decisória, o ato judicial tem cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Ressalte-se, por oportuno, que não é possível antecipar juízo de valor sobre o laudo futuro da Contadoria Judicial. Se o órgão auxiliar do juízo declarar a impossibilidade de realização dos cálculos por ausência de determinado documento, a questão será submetida às partes (na forma já determinada no despacho impugnado) e objeto de posterior deliberação judicial. Em precedente desta Turma Cível, decidiu-se que “consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual (...). Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão (...), não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesses da recorrente”. (Acórdão 1259233, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020). Colaciona-se, em acréscimo, julgado desta Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do CPC e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O comando judicial que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do CPC. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1902361, 0707712-91.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) No mesmo sentido, Acórdão 1946999, 0737823-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora